Tribunal: TJSP
Processo: 2007289-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPVA. Isenção por necessidades especiais. Lei Estadual no 17.293/20. Suspensão liminar da exigibilidade do tributo. Impossibilidade. Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que não se confunde com instituição ou majoração de tributo, não se subordinando ao princípio da anterioridade nonagesimal. Alegada ofensa à isonomia inocorrente. Correlação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPVA. Isenção por necessidades especiais. Lei Estadual no 17.293/20. Suspensão liminar da exigibilidade do tributo. Impossibilidade. Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que não se confunde com instituição ou majoração de tributo, não se subordinando ao princípio da anterioridade nonagesimal. Alegada ofensa à isonomia inocorrente. Correlação lógica entre as exigências de adaptação e personalização do veículo frente às necessidades especiais do proprietário condutor, sendo ainda resguardado o direito do proprietário não condutor, livre do aparelhamento do automotor. Exame prefacial em que não se verificam os pressupostos para a concessão da medida postulada. Recurso desprovido.